Tribunal: STF
Processo: HC 252179
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 978.327/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, 



    no dia 11 de dezembro de 2020, por volta das 21:00 horas, na Rua Oscar de Almeida, 100, Alto do São Pedro, cidade de Queluz, em concurso com dois adolescentes, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com a legislação, para fins de tráfico, 02 porções de maconha, com massa líquida de 16g, 120 pedras de "crack", com massa líquida de 28g, 35 pinos de cocaína, com massa líquida de 24g, e 01 frasco de lança-perfume, com volume aproximado de 60 ml. 



    Consta ainda que os policiais civis receberam denúncia anônima no sentido de que dois indivíduos, residentes da cidade de Cruzeiro, estariam no local dos fatos, juntamente com o adolescente Davi Yuri, na prática do tráfico de substâncias entorpecentes. 



    Consta também que os policiais realizaram campana, presenciando a traficância, e realizaram abordagem, localizando em poder do acusado a quantia de R$ 197,00 em espécie, 01 tesoura, 01 porção grande de maconha e no interior de uma sacola 93 pedras de crack e 35 pinos de cocaína. Os policiais verificaram ainda que o adolescente Adrian trazia consigo uma porção de maconha e quantia de R$ 22,00 em espécie e o adolescente Davi trazia consigo 01 frasco de lança-perfume, 27 pedras de crack, além de R$ 121,00. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator; entretanto, concedeu, de ofício, a ordem, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, no grau máximo, redimensionando a pena definitiva do paciente para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão [...], bem como para estabelecer o regime inicial semiaberto, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    No caso, observa-se que a instância ordinária concluiu pela habitualidade delitiva do paciente sob o fundamento de que "a quantidade de entorpecentes encontrada com o acusado não é compatível com a figura do traficante eventual." 



    Entretanto, ao contrário do firmado na origem, verifica-se que os elementos destacados no acórdão impugnado são indicativos de que o réu qualifica-se como pequeno traficante, aquele a quem a norma, justamente, visa beneficiar. Como se verifica, a quantidade de droga apreendida não é expressiva (16g de maconha, 28g de crack, 24g de cocaína e 60ml de lança-perfume). Desse modo, uma vez verificada sua primariedade e os bons antecedentes, a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 deve ser operada em 2/3, atento aos vetores do art. 42 da referida lei 



    [...]



    Passo ao redimensionamento da pena. 



    Mantém-se a pena-base no mínimo legal de 5 anos e 10 meses de reclusão mais 583 dias-multa. Na segunda etapa, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, a pena resta fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na última etapa, mantém-se em 1/6 a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, e aplica-se a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3, resultando a pena definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa. 



    O regime prisional, também, deve ser alterado. 



    Estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos e sendo desfavoráveis a análise das circunstâncias judiciais (quantidade e diversidade das drogas), o modo intermediário é o adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, "b", c/c art. 59 do CP. 



    […]



    Por fim, consigne-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP), especificamente a quantia das drogas (HC 390.554/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no grau máximo, redimensionando a pena definitiva do paciente para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, bem como para estabelecer o regime inicial semiaberto.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a motivação utilizada pelas instâncias ordinárias para a imposição e manutenção de regime inicial semiaberto é inidônea; e (b) estão preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal para que haja a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja promovida a devida adequação do regime prisional para o aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente